Tribunal: TJMT
Processo: 0010038-89.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0010038-89.2014.811.0037
Recorrente: SILVANIA APARECIDA PEDROSO KUCHLA
Recorrido: JUAREZ DE PAULA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88124467) interposto por SILVANIA APARECIDA PEDROSO KUCHLA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 84987481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal. (RAC n° 0021659-08.2013.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/04/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 5° da Lei n° 11.419/06, ao argumento de que, em havendo duplicidade de intimações, aquela realizada pelo sistema eletrônico deve prevalecer sobre a realizada via DJe; e
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido, em especial, recente entendimento consolidado no EAREsp 1.663.952/RJ, julgado em 19/05/2021.
Recurso tempestivo (id. 88138995). Devidamente preparado (id. 88201985). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 88395964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 3. Ausente impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de interrupção da prescrição. Aplicação, por simetria, das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1303756/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação ao art. 5° da Lei n° 11.419/06, ao argumento de que, em havendo duplicidade de intimações, aquela realizada pelo sistema eletrônico deve prevalecer sobre a realizada via DJe, bem como divergência jurisprudencial nesse sentido, verifica-se que a recorrente destaca que o seu recurso de apelação foi devidamente interposto dentro do prazo legal (considerando a data final indicada no próprio sistema PJe).
Entretanto, o órgão fracionário deste Sodalício levou em consideração que o recurso de embargos de declaração interposto pela recorrente contra a sentença na origem era intempestivo, e, portanto, não teve o condão de interromper o prazo para o recurso de apelação.
Estas foram as razões de decidir consignadas no acórdão:
“No caso, verifica-se que o feito originário físico, foi sentenciado em 22/06/2020; as partes foram devidamente intimadas pelo DJE que circulou em 24/06/2020; portanto, os prazos estavam suspensos em virtude da pandemia e do processo ser físico.
Ocorre que, em 10/07/2020 o processo foi digitalizado e migrado para a plataforma PJE, sendo que em 13/07/2020 houve uma decisão determinando a intimação das partes para manifestar sobre a digitalização e dar andamento ao feito, cuja disponibilização no DJE se deu em 14/07/2020.
Nota-se que, os embargos opostos em face da sentença, foram apresentados na data de 06/08/2020; portanto fora do prazo legal para a sua interposição, não interrompendo dessa forma o curso do prazo para interposição do recurso de apelação, que também restou precluso, ocasionando assim a sua intempestividade.
Ora, dispõe o art. 223 do NCPC, que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco dias); no entanto, como faz constar da certidão de publicação de expediente, acima mencionada; o autor fora devidamente intimado através do DJE publicado no dia 14/07/2020, na pessoa de seus procuradores e quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albi, o prazo recursal.
Vale ressaltar, que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso ex vi do artigo 1.026 do NCPC, mas desde que sejam opostos de forma tempestiva; assim, sendo o mesmo intempestivo, o prazo para interposição do recurso de apelação não ficou suspenso.
Entretanto, o recurso de apelação interposto só foi protocolado em 14/09/2020, ou seja, quase 01 (um) mês e meio depois, conforme constata-se pelo andamento processual; intempestivo, portanto.
[...]
Desse modo, a intempestividade dos Embargos de Declaração impede a suspensão do prazo para outros recursos.
[...]
Assim, diante da intempestividade recursal, caem por terra todos os fundamentos e teses defendidas no recurso, já que a tempestividade é um dos inarredáveis requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PARA DECLARAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORIGINÁRIOS E, DE CONSEQUENCIA, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SUA NOTÓRIA INTEMPESTIVIDADE. Prejudicada a análise das demais matérias do recurso”. (grifei).
Afere-se que a recorrente ampara-se apenas no sentido de que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias, nada mencionando sobre a regularidade da intimação destacada no acórdão, ao abrir o prazo para recurso contra a sentença (momento em que sequer houve a mencionada duplicidade de intimação: PJe x Sistema) e a consequente intempestividade dos aclaratórios manejados na origem.
Portanto, a recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não restou combatida pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Registre-se ainda a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que os embargos de declaração intempestivos, não interrompem o prazo para eventual recurso futuro.
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INTEMPESTIVOS. 1. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. 2. Não se conhece de recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 559.799/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS ANTERIORES INTEMPESTIVOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal. 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 634.459/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FORAM OPOSTOS A DESTEMPO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe ou suspende a fluência do prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a Corte mineira assentou que, mesmo contado o prazo em dobro, os segundos embargos de declaração opostos pelo demandado eram manifestamente intempestivos, pois foram apresentados somente aos 9/9/2016 e se insurgiram contra uma sentença que foi publicada aos 3/5/2016. Assim, era mesmo o caso de reconhecer a intempestividade do recurso de apelação, porquanto apresentado a destempo. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830134/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada negativa de vigência ao art. 5°, da Lei n° 11.419/06, bem como a divergência jurisprudencial, não alcançam o juízo positivo de admissibilidade.
Demais questões mencionadas nas razões do presente recurso especial, aludem ao mérito de apelação, a qual sequer foi conhecida em razão da intempestividade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça